Tribunal: TJDFT
Processo: 0746905-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar de desocupação do imóvel em ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor. A agravante sustenta que a decisão se baseou em falsa premissa, quanto ao termo inicial da união estável, que seria anterior à aquisição do bem, e invoca medida protetiva de urgência que autoriza sua permanência no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é cabível a concessão de liminar em ação possessória, diante da configuração de posse velha e da ausência de demonstração do perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar na reintegração de posse exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 4. Ultrapassado o prazo de ano e dia entre o esbulho e o ajuizamento da ação, configura-se a posse velha, submetendo-se a ação ao procedimento comum, nos termos do art. 558 do CPC. 5. A antecipação da tutela em casos de posse velha depende da demonstração do periculum in mora e da plausibilidade do direito, o que não se verifica no caso, em razão do lapso temporal superior a dois anos entre o esbulho e o ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão liminar de desocupação do imóvel.
Tese de julgamento: "Na reintegração de posse, a configuração de posse velha exige a comprovação dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sendo o lapso temporal entre o esbulho e o ajuizamento da ação suficiente para afastar o perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821131, 0743869-97.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 22/02/2024, DJE 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1426076, 0740545-70.2021.8.07.0000, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 25/05/2022, DJE 02/06/2022.